Tribunal: TJES
Processo: 5000652-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000652-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000652-62.2021.8.08.0012

Recorrente: EDUARDO ALVES DE SOUZA

Recorrido(a): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ATRASO NA QUITAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT QUE NÃO É IMPEDIMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. DISPOSIÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 QUE DETERMINA O ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL INCOMPLETA E, EM SEGUIDA, A REDUÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA REPERCUSSÃO CONSTATADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Sustenta o recorrente nas suas razões recursais que a sentença
a quo
que julgou improcedente o pedido merece reforma, na medida em que a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT não é impedimento para o pagamento da indenização devida. Requereu o pagamento da indenização no importe de R$ 13.500,00.

2. Verifica-se das provas coligidas aos autos que o laudo do IML constatou que o acidente sofrido pelo recorrente em 20/04/2020 causou
déficit
funcional de 75% no seu membro inferior direito.

3. Assim,
respeitado o entendimento do Juízo
a quo,
q
uanto ao atraso na quitação do prêmio a mora não representa óbice ao pagamento de indenização, como deflui de jurisprudência pacífica do C. STJ. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já fixou as teses de que a falta de pagamento do seguro obrigatório não inibe o pagamento almejado, como também não o impossibilita a qualidade simultânea de vítima e proprietária do veículo recaírem sobre a mesma pessoa. Nesse diapasão, colhem-se os precedentes adiante citados do STJ e de Tribunais Pátrios:

Súmula no 257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a "falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 144.583/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/1999, DJ 07/02/2000, p. 153)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)

APELAÇÃO SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUESTÃO SUPERADA APÓSO ACIDENTE - Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora, principalmente quando ela própria afirma que houve o pagamento posterior ao acidente do prêmio. - Sendo certo que a questão atinente ao inadimplemento do seguro DPVAT foi superada após o acidente com o pagamento do prêmio e antes do ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a tese de inadimplemento para afastar o pagamento da indenização reconhecida em Primeiro Grau. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002157-33.2018.8.26.0022, Relator (a):Maria Lúcia Pizzotti, Data do Julgamento: 23/07/2020, 30ªCâmara de Direito Privado, Data de Publicação:23/07/2020).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão através do boletim de ocorrência, atendimento médico logo após o acidente e laudo pericial. Aplicação do art 5.º da Lei n.º 6.194/74, segundo o qual: "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples provado acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. "Inadimplência do prêmio não obsta o direito à indenização. Pagamento que fica condicionado à simples prova do acidente e do dano dele decorrente. Inteligência do art. 5º da Lei 6.194/74.Lei que, igualmente, não faz distinção quanto à condição da vítima, se proprietária ou não do veículo envolvido no evento. Incidência da súmula 257 do STJ. Caso dos autos em que, ademais, o prêmio do seguro DPVAT foi quitado em data posterior ao acidente. Critério de distribuição da sucumbência mantido. Autor pleiteou a indenização proporcional ao grau de sequela/invalidez a ser apurada pelo perito, e não o valor limite legal, de R$ 13.500,00. Honorários sucumbenciais devem ser mantidos conforme o critério de equidade, tendo em vista o valor irrisório da condenação. Valor arbitrado de acordo com o estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, no valor que remunera condignamente o patrono da parte vencedora. Apelo provido tão somente quanto aos juros, os quais devem incidir a partir da citação (art. 405, do CC). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1002034-62.2017.8.26.0477, Relator (a):Alfredo Attié, Data do Julgamento: 04/03/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Registro:04/03/2020).

4. Em relação ao valor da indenização, d
ispõe o art. 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 11.482/2007, que modificou a redação do art. 3º, da Lei nº 6.194/74, aplicável ao caso:
§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente
e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta
, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
[grifo nosso]

5. Nesse diapasão, considerando o segmento afetado, a natureza parcial e incompleta da lesão e sua respectiva repercussão, deve-se quantificar como devido o percentual de perda de
70%
para a “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”,
com a redução proporcional de
75%
em razão da repercussão “
média
” (R$ 13.500,00 x 70% x 75%), o que corresponde a uma indenização devida de R$ 7.087,50.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
condenar
a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A ao pagamento da indenização no importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), atualizada monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros moratórios, no patamar legal, a contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.